Tribunal: STF
Processo: RE 1590991
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1.- Trata-se de apelação em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a Apelante possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 
4. Consta nos autos que a Apelante era servidora administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal, carreira representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada.
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso desprovido.”

Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram ambos rejeitados (e-doc. 73).
Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput; e 8º; inciso II, da Constituição Federal. 
Afirma que “era servidora administrativa da Polícia Civil do Distrito Federal, carreira representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER”, tendo proposto o cumprimento de sentença individual de  título judicial exequendo promanado em benefício da categoria de servidores representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA. 
Sustenta que, ao revés do que restou consignado no acórdão recorrido, possui legitimidade para a propositura do cumprimento de sentença em lume, argumentando, para tanto, que "pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão eles na base territorial de representação do autor da ação coletiva, pouco importando se, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da CRFB/88, foi criado outro sindicato representativo da carreira da autora". 
Admitido o recurso extraordinário pelo Presidente do TJDFT (e-doc. 110), os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que, em 11/11/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.522.507/DF, feito paradigma do Tema nº 1354 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a ausência de repercussão geral da questão ora em debate, nos termos da seguinte tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.  
Por oportuno, colho a ementa do julgado:

“Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. 
III. Razões de decidir 
3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 
4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso extraordinário não conhecido. 
Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. (RE 1.522.507/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente,  Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2024)

Naquela assentada, esta Corte analisou caso similar ao destes autos, na qual a parte pretendia lograr-se legitimada para a iniciar o cumprimento de sentença decorrente da mesma Ação Coletiva nº 32.159/97. O recurso sequer foi admitido, justamente pela convicção de que o caso atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, já que o exame sobre a legitimidade para executar título executivo formado em ação coletiva pressupõe análise da legislação infraconstitucional e das circunstâncias fáticas relacionadas ao vínculo do(a) servidor(a) com a Administração Pública, inexistindo, assim, repercussão geral apta a ensejar apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 
Referido entendimento subsome-se ao caso dos autos, ante a simbiose entre as pretensões elevadas a esta Corte sobre a discussão afeta à legitimidade para a propositura de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva. 
No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas sobre o assunto: ARE 1.517.250, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje de 11/11/2024; RE 1.510.386, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/2025; RE 1.545.814, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/4/2025; e RE 1.531.496, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 22/1/2025.
Em arremate, destaco o RE nº 1.554.828, de relatoria do Ministro Alexandre de Moares, Dje 23/6/2025, que versou especificamente sobre a incidência da tese fixada no Tema nº 1.354, no caso de servidora do SIDNSER - Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, que representa a categoria da parte recorrente. Vide:

"Além disso, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer a ilegitimidade da exequente para o cumprimento da sentença transitada em julgado na ação coletiva, nos seguintes termos (Doc. 12, fl. 5-7):
[...]
Esse entendimento foi mantido no julgamento dos Embargos de Declaração, ocasião em que o Tribunal de origem decidiu que “os fundamentos do v. Acórdão, quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, foram claramente explanados no voto condutor, levando-se em consideração “que o título executivo abarca [tão somente] os servidores da Administração Direta do Distrito Federal”, não sendo possível abarcar a embargante, por pertencer ao “quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo administrativo de analista de políticas públicas e gestão governamental (ID 145780418 - Pág. 1 dos autos de origem)”, pois “o SINPOL não a representava à época da formação do título executivo” (Doc. 18, fl. 5). 
Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1522507/RG, Tema 1354, reconheceu a ausência de repercussão geral da questão ora em debate, nos termos da seguinte tese: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva.”
[...]
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO." (RE 1.554.828, Relator Ministro Alexandre de Moares, Dje 23/6/2025) (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente